Tribunal: TJPA
Processo: 0802748-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802748-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L. S. FARIAS CAMPOS & CIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, afastando a alegação de prescrição intercorrente sob o fundamento de que o exequente demonstrou diligência contínua no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário, se trienal, como defende a agravante, ou quinquenal; e (ii) verificar se as diligências promovidas pelo exequente, ainda que infrutíferas, são suficientes para afastar a sua inércia e impedir a configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não em 3 (três) anos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A configuração da prescrição intercorrente, conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), exige a inércia injustificada do exequente. A realização de diligências contínuas para localização de bens ou do devedor, mesmo que infrutíferas, demonstra o interesse no prosseguimento da execução e afasta o requisito da inércia, interrompendo o prazo prescricional.

3.

A demora no trâmite processual decorrente de motivos inerentes ao mecanismo judiciário não pode ser imputada ao credor a título de inércia para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566); STJ, REsp 1.940.996/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.907.655/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802748-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L. S. FARIAS CAMPOS & CIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L. S. FARIAS CAMPOS & CIA LTDA – ME
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante e afastou a alegação de prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial movida por
BANCO DO BRASIL S.A.

Breve retrospecto.

Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por
L. S. FARIAS CAMPOS & CIA LTDA - ME E OUTROS
, no bojo da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual a parte excipiente alega prescrição intercorrente, sob o argumento de que o exequente teria se mantido inerte, sem promover atos processuais eficazes para localização e citação dos executados.

O exequente, em resposta, sustentou que as diversas tentativas de citação e constrição de bens ao longo do processo evidenciam seu interesse no prosseguimento da demanda, afastando a alegação de inércia que ensejaria a prescrição intercorrente.

Sobreveio a decisão recorrida, lavrada nos seguintes termos (id. 130068452):

(...) Nos termos do art. 921, III, e §4º, do CPC, a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ocorre após o decurso de um ano de suspensão pela ausência de bens penhoráveis, seguido do prazo prescricional aplicável ao título. No caso em tela, o prazo aplicável é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do CC e entendimento consagrado na Súmula 150 do STF.

Contudo, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, exige-se a demonstração de inércia injustificada por parte do exequente, que deixaria de impulsionar o feito de maneira a possibilitar seu prosseguimento. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que atos processuais requeridos pelo credor, como tentativas de citação e busca de bens nos sistemas informatizados, interrompem o prazo prescricional, impedindo a configuração de prescrição intercorrente.

Na presente hipótese, o exequente demonstrou diligência ao longo do processo, requerendo sucessivas tentativas de citação e diligências para localização de bens, atos que foram devidamente apreciados e executados pelo juízo, embora frustrados em algumas ocasiões. Não se verifica, portanto, inércia que caracterize abandono da execução ou que configure prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, e determino o prosseguimento da execução, com as providências necessárias ao impulso processual.

Intime-se a parte excipiente.

Santo Antônio do Tauá, 28 de outubro de 2024.

ESTE PROVIMENTO JUDICIAL SERVIRÁ COMO OFÍCIO/MANDADO, conforme autorizado pela Corregedoria do TJ/PA.

HAILA HAASE DE MIRANDA

Juiz(a) de Direito

Vara Única de Santo Antônio do Tauá

Telefone/whatsapp: (91) 37751243

A parte Agravante sustenta que:

O
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a execução de título extrajudicial em 19/09/2017, cobrando o valor de R$ 285.229,87 referente a um contrato de cédula de crédito bancário.

Desde o início da execução, o exequente
não obteve êxito em localizar os executados nem bens passíveis de penhora
, resultando em diversas tentativas frustradas.

Em
28/01/2020
, o Juízo
determinou a suspensão da execução por um ano
, nos termos do artigo 921, §1º, do CPC, devido à ausência de bens e impossibilidade de citação.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão, em
28/01/2021
, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, conforme artigo 921, §4º, do CPC.

Em
03/02/2023
, já havia transcorrido
o prazo de três anos
previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil para a prescrição da execução, sem que o exequente tivesse adotado medidas eficazes para interromper ou suspender o curso prescricional.

A Agravante então apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

Contudo, o Juízo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
, sob o fundamento de que o exequente teria diligenciado continuamente para buscar bens e localizar os executados, afastando a prescrição intercorrente.

Argumenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada pelos seguintes motivos:

DA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo executivo por falta de bens ou impossibilidade de citação,
o exequente não promove atos efetivos para garantir a continuidade da execução dentro do prazo prescricional.

No presente caso, considerando que a suspensão da execução ocorreu em
28/01/2020
e encerrou-se em
28/01/2021
, o prazo de prescrição passou a fluir automaticamente a partir desta data,
tendo sido integralmente consumado em 03/02/2023
.

O título executivo é uma
cédula de crédito bancário
, sujeita ao
prazo prescricional de três anos
, conforme artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil, combinado com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 44 da Lei nº 10.931/2004.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.340.553/RS
, estabeleceu que, após o decurso do prazo de um ano de suspensão,
o prazo de prescrição começa a fluir automaticamente
, podendo o Juízo reconhecer a prescrição intercorrente de ofício.

A Súmula
150 do STF
reforça que
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
, o que se aplica ao caso concreto.

DA INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO

A Agravante sustenta que
nenhuma das hipóteses do artigo 202 do Código Civil
que ensejam a interrupção da prescrição foi concretizada, pois:

Não houve citação válida dos executados;

Não houve penhora de bens;

Os atos processuais promovidos pelo exequente foram meramente formais e sem eficácia real na cobrança do crédito.

O simples peticionamento ou requerimento de diligências não interrompe a prescrição, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

DA DECISÃO GENÉRICA E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

A decisão de primeira instância
não analisou de forma concreta os elementos que demonstram a prescrição intercorrente
, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que houve diligências processuais do exequente.

O artigo
489, §1º, IV, do CPC
estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

O artigo
93, IX, da Constituição Federal
impõe a obrigação de
fundamentação das decisões judiciais
, sob pena de nulidade.

Ao ignorar esses preceitos e não examinar adequadamente os argumentos da Agravante, o Juízo
violou os princípios do contraditório e do devido processo legal
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, para
reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução
, nos termos do artigo 921, §5º, do CPC.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo, ficando assim ementada (id. 25333703):

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia refere-se à concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante da alegada prescrição intercorrente na execução.

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da
probabilidade de provimento do recurso
e do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
(CPC, art. 995, parágrafo único).

4. No caso, a decisão agravada manteve a tramitação da execução, sem impor à agravante obrigação imediata de pagamento ou medida irreversível, inexistindo risco de dano grave que justifique a suspensão da decisão.

5. A questão da prescrição intercorrente poderá ser plenamente analisada no julgamento do mérito do agravo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Indefere-se o pedido de efeito suspensivo
, mantendo-se a decisão agravada até julgamento definitivo do recurso.

7.
Tese de julgamento
: “O simples prosseguimento da execução, sem imposição de obrigação imediata ao executado, não caracteriza risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

Contrarrazões de
BANCO DO BRASIL S.A.
no id. 26559145.

Pugnou pelo desprovimento do recurso. Argumenta, em resumo, que:

a) Não houve inércia de sua parte, pois foram realizadas diversas diligências para satisfação do crédito, o que afasta a prescrição intercorrente;

b) O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e não de três anos, como alega a Agravante;

c) O recurso da Agravante carece de dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Pede, por fim, a manutenção integral da decisão e a condenação da Agravante por litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia central do presente agravo cinge-se a verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de origem.

A Agravante defende sua ocorrência, enquanto o Agravado e o juízo
a quo
entendem pela sua inocorrência, dada a ausência de inércia do credor.

Adianto que a pretensão recursal
não merece prosperar
.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente é o instituto processual, derivado na garantia constitucional de duração razoável do processo, que fulmina a pretensão executória em razão da inércia do exequente.

Considera-se prescrição intercorrente aquela que ocorre pela inércia da parte durante o curso do processo, de forma contínua e ininterrupta. Outrossim, o prazo prescricional da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para propositura da ação.

Tal prescrição, no âmbito da execução de título extrajudicial, é regida pelo art. 921 do Código de Processo Civil e foi objeto de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566)
. Conforme o entendimento consolidado, a contagem do prazo prescricional intercorrente exige a conjugação de dois elementos: (i) o decurso do prazo legal de prescrição do título e (ii) a inércia qualificada da parte exequente.

Prevê o art. 921, do CPC:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis

§1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

A análise do caso concreto revela que ambos os requisitos (decurso do prazo e inércia) não se encontram preenchidos.

Do Prazo Prescricional Aplicável à Cédula de Crédito Bancário

O primeiro e fatal equívoco da tese da Agravante reside na alegação de que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário (CCB) seria de 3 (três) anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a pretensão de cobrança de dívida líquida, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, prescreve em
5 (cinco) anos
, por força do que dispõe o
art. 206, § 5º, I, do Código Civil
, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

A CCB, embora seja um título de crédito, representa uma "dívida líquida constante de instrumento particular", enquadrando-se perfeitamente na hipótese normativa específica do inciso I do §5º do art. 206 do CC, que prevalece sobre a regra geral para títulos de crédito.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, o prazo prescricional aplicável à execução é
quinquenal
, e não trienal. Tal constatação, por si só, já seria suficiente para rechaçar a tese da Agravante, pois, mesmo considerando sua linha do tempo (início do prazo em 28/01/2021), os 5 (cinco) anos não teriam transcorrido.

Da Ausência de Inércia do Exequente

Ainda que,
ad argumentandum tantum
, se considerasse o prazo trienal, o recurso não teria melhor sorte. Isso porque o segundo requisito para a configuração da prescrição intercorrente – a inércia do credor – não se verificou no caso dos autos.

Conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, a prescrição intercorrente "exige-se a demonstração de inércia injustificada por parte do exequente". O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera realização de pedidos de diligências para a localização de bens ou do devedor, ainda que infrutíferos, é suficiente para afastar a inércia e, consequentemente, interromper o fluxo do prazo prescricional.

O que se pune com a prescrição é o abandono do processo, a desídia do credor que, intimado a se manifestar ou ciente da ausência de bens, queda-se inerte por tempo superior ao prazo de prescrição.
Não é o caso dos autos
.

A decisão agravada foi clara ao afirmar que "o exequente demonstrou diligência ao longo do processo, requerendo sucessivas tentativas de citação e diligências para localização de bens, atos que foram devidamente apreciados e executados pelo juízo, embora frustrados em algumas ocasiões".

A frustração das diligências não pode ser imputada ao credor como inércia. Pelo contrário, a busca ativa pela satisfação do seu crédito, por meio dos mecanismos processuais disponíveis (consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD etc.), evidencia o seu interesse no prosseguimento do feito e interrompe a contagem da prescrição intercorrente.

Neste sentido, a jurisprudência é uníssona:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA POR PARTE DO EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. SÚMULA N.º 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.

2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na presente hipótese.

3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

4. A Corte estadual foi clara ao observar que a empresa, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de bens.

Incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.655/GO (2021/0165151-6), relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Na verdade,
a demora no andamento da execução ocorreu em razão de morosidade atribuída ao próprio Poder Judiciário, isto é, por motivos alheios à vontade do Exequente, inerentes ao próprio mecanismo judiciário
.

Desta forma, não se verifica na espécie desídia imputável ao exequente ou mesmo suspensão do processo, a fim de que se implementasse a prescrição intercorrente.

Assim, não havendo inércia, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS EXEQUENTES RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEMORA DECORRENTE DE FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente, desde a intimação do trânsito em julgado da sentença, sempre diligenciou no sentido de promover a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente.
3
. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente
" (AgRg no REsp 772.615/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30.11.2009). 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 841318 SP 2016/0003093-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PRESENTE CASO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER A CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE EXECUÇÃO FISCAL. SOMENTE A INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR POSSIBILITA O TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NAS EXECUÇÕES E CUMPRIMENTOS NÃO FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. ( AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) 2. "
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
(Súmula 106/STJ)" ( AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. ( AgInt no AREsp 1661534/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020)

(TJ-PR - AI: 00030487720228160000 Londrina 0003048-77.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 30/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022) – grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (CPC, art. 791, inc. III). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE PRESSUPÕE INÉRCIA DO CREDOR, O QUE NÃO SE VERIFICA QUANDO A EXECUÇÃO SE SUSPENDE POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR APLICADOS EM AÇÕES DE EMPRESA PARTICULAR, AINDA QUE PROVENIENTES DE CONTA VINCULADA AO FGTS. OPERAÇÃO QUE EXTINGUE A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Processo: AI 20842155020158260000 SP 2084215-50.2015.8.26.0000, Relator(a): Gilberto Leme Julgamento: 03/08/2015 Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado Publicação: 03/09/2015). (...)

Desse modo, a decisão agravada não se afigura genérica ou superficial, mas, sim, alinhada à mais abalizada jurisprudência sobre o tema, pois aplicou corretamente o direito ao reconhecer que a movimentação processual promovida pelo Banco Agravado obstou o curso do prazo prescricional.

Por fim, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé por parte da Agravante, pois apenas exerceu seu direito de defesa e de recurso, com base em interpretação jurídica que, embora equivocada, não se revela manifestamente protelatória ou desleal.

Desta forma, a decisão recorrida deve ser mantida em seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
a quo
agravada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025